Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALIENAÇÂO DO MESMO IMÓVEL A TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito da parte não ter apresentado aos autos documento denominado “declaração de hipossuficiência”, verifica-se que a declaração de imposto de renda e o recibo de imposto de renda corroboram a alegação de que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais em detrimento de seu sustento e de sua família, enquadrando-se no critério de hipossuficiente estipulado pela referida Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Gratuidade deferida.
2. Não caracteriza dano material indenizável se nenhum dos recibos juntados aos autos menciona a obra específica ou o nome da apelante, não havendo comprovação da realização das benfeitorias no imóvel.
3. A dupla cessão dos direitos de um mesmo imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e implica em danos morais indenizáveis. Precedentes.
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.